Tribunal: TCU
Processo: 031.740/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10979/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.740/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eglicon Dias de Oliveira (XXX.229.721-XX); Erito Nogueira da Silva (XXX.786.135-XX); Hamilton Brito de Jesus (XXX.764.585-XX); Jessua de Oliveira Argolo (XXX.994.455-XX); Jorge Santos Aguiar (XXX.284.105-XX); Jose Carlos da Silva (XXX.950.735-XX); Marcos Antonio Silva Moura (XXX.881.885-XX); Marlene Conceicao Barros da Silva (XXX.338.445-XX); Orlando Lima de Aquino (XXX.600.575-XX); Otavio Maia de Lima (XXX.394.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.